Tribunal: STF
Processo: Rcl 45946
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Santo Antônio da Platina contra decisão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado do Paraná, proferida nos autos do Processo 0000247- 91.2021.8.16.9000.
    Na petição inicial, a Municipalidade sustenta, em síntese, que o ato reclamado, ao determinar o pagamento imediato de vantagem, ofendeu ao decidido por esta Corte na ADC 4/DF. 
    Nesse termos, assevera que “a decisão reclamada ao deferir a antecipação da tutela e determinar que o Município restabeleça, no prazo de 05 (cinco) dias, os vencimentos do autor, conforme enquadramento anterior e determinar que no próximo contracheque sejam restituídos os valores indevidamente descontados, acaba por esgotar todo o objeto da demanda em uma análise que envolve cognição sumária, sem observância do contraditório e da ampla defesa, o que não pode ser admitido, bem como concede antecipação de tutela, reclassificando servidor, o que é expressamente vedado pela Lei 9.494/97, violando assim autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC nº 4”. (eDOC 1, p. 4) 
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.
    É o relatório.
    Passo a análise do pedido liminar.
    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.
    Esta Corte, ao julgar procedente a ADC 4/DF (Rel. Min. Sydney Sanches, Red. p. acórdão Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 31.4.2014), reconheceu a constitucionalidade do art. 1° da Lei 9.494/97, que assim determina: “Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu §4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992”. 
    Referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE – PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – NATUREZA DÚPLICE DESSE INSTRUMENTO DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE – POSSIBILIDADE JURÍDICO-PROCESSUAL DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR EM SEDE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE – INERÊNCIA DO PODER GERAL DE CAUTELA EM RELAÇÃO À ATIVIDADE JURISDICIONAL – CARÁTER INSTRUMENTAL DO PROVIMENTO CAUTELAR CUJA FUNÇÃO BÁSICA CONSISTE EM CONFERIR UTILIDADE E ASSEGURAR EFETIVIDADE AO JULGAMENTO FINAL A SER ULTERIORMENTE PROFERIDO NO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – IMPORTÂNCIA DO CONTROLE JURISDICIONAL DA RAZOABILIDADE DAS LEIS RESTRITIVAS DO PODER CAUTELAR DEFERIDO AOS JUÍZES E TRIBUNAIS – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER OFENSA, POR PARTE DA LEI Nº 9.494/97 (ART. 1º), AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – LEGITIMIDADE DAS RESTRIÇÕES ESTABELECIDAS EM REFERIDA NORMA LEGAL E JUSTIFICADAS POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO À PLENITUDE DA JURISDIÇÃO E À CLÁUSULA DE PROTEÇÃO JUDICIAL EFETIVA – GARANTIA DE PLENO ACESSO À JURISDIÇÃO DO ESTADO NÃO COMPROMETIDA PELA CLÁUSULA RESTRITIVA INSCRITA NO PRECEITO LEGAL DISCIPLINADOR DA TUTELA ANTECIPATÓRIA EM PROCESSOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – OUTORGA DE DEFINITIVIDADE AO PROVIMENTO CAUTELAR QUE SE DEFERIU, LIMINARMENTE, NA PRESENTE CAUSA – AÇÃO DECLARATÓRIA” (Grifou-se). 
    Entendeu a Corte, em essência, serem válidas, no que toca ao cabimento de concessão de antecipação de tutela contra o Poder Público, as restrições impostas pela Lei 9.494/97, relativas a: a) reclassificação ou equiparação de servidores públicos; (b) concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; (c) outorga ou acréscimo de vencimentos; (d) pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público; ou (e) esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas. 
    A decisão reclamada, por sua vez, foi proferida nos seguintes termos:
    “No caso em tema, verifico, em exame fulcrado em cognição sumária, que merece acolhida o pleito de urgência contido na inicial do recurso, consoante passo a justificar. 
    7. Não se descuida da previsão do art. 1º da Lei nº 8.437/92 que dispõe que: ‘Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.’
    8. No mesmo sentido, a Lei que disciplina o Mandado de Segurança prevê no parágrafo 2º do seu art. 7º que: ‘Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.’
    9. O caso em exame, no entanto, deve ser analisado com enfoque em suas peculiaridades, que justificam resultado diverso ao que determina a legislação.
    10. Da leitura do parecer juntado ao mov. 1.13 dos autos originário extrai-se que, aparentemente, as progressões concedidas ao Recorrente, em especial no início de sua carreira, foram feitas em desacordo com a legislação vigente, pois iniciadas ainda durante o estágio probatório.
    11. Todavia, se eventuais equívocos ocorreram, estes foram perpetrados pela própria Administração Pública, sem qualquer participação do servidor/Recorrente, sendo certo que as supostas falhas na concessão das progressões datam de mais de cinco anos. Assim, eventual anulação dos atos administrativos supostamente nulos, deveriam observar previamente, ao menos, o direito do servidor ao contraditório e a ampla defesa, o que aparentemente não ocorreu, sendo o Recorrente surpreendido, de um dia para o outro, com a redução de seu salário .
    12. Nesse passo, entendo que, em uma análise superficial, parecem estar presentes a probabilidade do direito do Agravante, bem como o perigo de dano, uma vez que o sustento do Recorrente pode estar comprometido com a redução em seus vencimentos, o que impõe a concessão da medida de urgência.
    13. Por outro, a medida é plenamente reversível, pois, acaso confirmado que os atos de progressão estavam, de fato, eivados de nulidade, os valores pagos a mais ao servidor poderão ser ressarcidos, sem qualquer prejuízo ao Recorrido. Relembro, a este respeito, que provimento de urgência podem gerar responsabilidade processual objetiva aos que os requerem, em caso de reversão ao que initio litis determinado (STF - AG.REG. NOS EMB.DECL. NA AÇÃO CAUTELAR EDAgR AC 3637 RO RONDÔNIA 9959567-98.2014.1.00.0000 (STF)).
    14. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para o fim de determinar que, até ulterior deliberação judicial, o Réu restabeleça, no prazo de 05 (cinco) dias, os vencimentos do Autor conforme enquadramento anterior. Ademais, determino que no próximo contracheque sejam-lhes restituídos os valores indevidamente descontados”. (eDOC 5) (grifei)
    Nesses termos, verifico, em uma análise preliminar, que a decisão reclamada implica pagamento imediato de vantagem pecuniária a servidor, em desacordo com o decidido por esta Corte na referida ADC 4. 
    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Antecipação de tutela contra a Fazenda Pública. Determinação de implemento imediato de adicional de desempenho funcional e progressão de produtividade em favor de servidor. 3. Violação ao decidido em julgamento da ADC 4. Provimento antecipatório independente. Manutenção. 5. Agravo regimental parcialmente provido”. (Rcl 23344 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2017)
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo 0000247- 91.2021.8.16.9000, até a decisão final da presente reclamação.
     Requisitem-se informações à autoridade reclamada no prazo de 10 dias (art. 989, I, CPC)
    Cite-se o beneficiário. (art. 989, III, NCPC)
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República pelo prazo de 5 dias (art. 991, CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente